Tribunal: TJSP
Processo: 2147704-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE VENCERAM EM MARÇO PASSADO E OS QUE SE VENCEREM DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ACORDO DE PARCELAMENTO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTOS DESSES DÉBITOS PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades

Ementa:

ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE VENCERAM EM MARÇO PASSADO E OS QUE SE VENCEREM DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ACORDO DE PARCELAMENTO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTOS DESSES DÉBITOS PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.

- Ao par disso, a medida de quarentena foi, no Estado de São Paulo, imperada por meio de decretos (64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020), excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja regulamentação se dirigiriam.

- Além da função de solidariedade para concorrer em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio da capacidade contributiva, no que diz respeito às exigências tributárias, possui ainda uma função garantística, que considera a medida e os limites da possibilidade da contribuição. A estimativa dessa capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange não somente uma esfera abstrato e geral – própria da prudência legislativa– , mas também a de sua efetividade concreta e singular, ou seja, a capacidade como fenômeno atualizado e pontual, e não como simples previsão normativa.

- Isso leva à necessidade de considerar o princípio do rendimento disponível como fator dos limites materiais de tributação não somente no âmbito estritamente normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo da existência singular (para o quadro dos autos, um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta expressão emblemática de Casalta Nabais, primum vivere, deinde tributum solvere.

- A pandemia da Covid-19 constitui, de modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento que pode ter gerado, à margem da vontade da credora (Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da própria natureza, não podem inculpar-se.

- Claro é que, nos limites de uma aferição sumária, não se possa asseverar que a agravante esteja impossibilitada da observância regular de suas obrigações tributárias, mas isso deve ser objeto de avaliação integral de mérito e, para logo, o periculum in mora (o que já se destacou acima) beneficia a concessão liminar provisória da tutela.

Acolhimento do recurso para conceder, em tutela liminar, a suspensão da exigibilidade de seus débitos tributários, inclusos os que já foram objeto de acordo de parcelamento, que venceram em março passado e se vencerem durante o estado de calamidade decretado no território bandeirante São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147704-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA, são
agravados CHEFE DO POSTO FISCAL DE JUNDIAÍ/SP e PROCURADOR -
SECCIONAL DE JUNDIAÍ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz que
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2147704-85.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.474)
Agravante:

Plascar
Indústria
de
Componentes
Plásticos Ltda.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE
VENCERAM EM MARÇO PASSADO E OS QUE SE VENCEREM
DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ACORDO DE
PARCELAMENTO.
PRORROGAÇÃO
DOS
PRAZOS
DE
VENCIMENTOS DESSES DÉBITOS PARA AFASTAR OS EFEITOS DA
MORA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
-
Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São
Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades
das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de
falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.
-
Ao par disso, a medida de quarentena foi, no Estado de
São Paulo, imperada por meio de decretos (64.879, 64.880, 64.881,
todos de 2020), excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja
regulamentação se dirigiriam.
-
Além da função de solidariedade para concorrer em
benefício da despesa pública, tem-se que o princípio da capacidade
contributiva, no que diz respeito às exigências tributárias, possui
ainda uma função garantística, que considera a medida e os limites
da possibilidade da contribuição. A estimativa dessa capacidade,
no aspecto funcional de garantia, abrange não somente uma esfera
abstrato e geral própria da prudência legislativa , mas também a
de sua efetividade concreta e singular, ou seja, a capacidade como
fenômeno atualizado e pontual, e não como simples previsão
normativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
Isso leva à necessidade de considerar o princípio do
rendimento disponível como fator dos limites materiais de
tributação não somente no âmbito estritamente normativo (o das
hipóteses, in abstracto, de incidência tributária), mas igualmente no
plano concreto do mínimo da existência singular (para o quadro dos
autos, um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta
expressão emblemática de Casalta Nabais, primum vivere, deinde
tributum solvere.
-
A pandemia da Covid-19 constitui, de modo notório pelos
consequentes políticos inibidores (no todo ou em parte) das
atividades empresariais, um evento que pode ter gerado, à margem
da vontade da credora (Fazenda do Estado de São Paulo) e da
devedora ora agravante, uma impossibilidade temporária de
satisfação das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer
que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que não tinha
como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda credora, quer pelo
devedor, que dessa força maior (lato sensu; ou, se se distinguir,
caso fortuito), emanante da própria natureza, não podem inculpar-
se.
-
Claro é que, nos limites de uma aferição sumária, não se
possa asseverar que a agravante esteja impossibilitada da
observância regular de suas obrigações tributárias, mas isso deve
ser objeto de avaliação integral de mérito e, para logo, o periculum
in mora (o que já se destacou acima) beneficia a concessão liminar
provisória da tutela.

Acolhimento do recurso para conceder, em tutela liminar, a
suspensão da exigibilidade de seus débitos tributários, inclusos os
que já foram objeto de acordo de parcelamento, que venceram em
março passado e se vencerem durante o estado de calamidade
decretado no território bandeirante São Paulo.
RELATÓRIO:
1.
Manejou
Plascar
Indústria
de
Componentes
Plásticos Ltda. agravo de instrumento com o fim de obter
liminar, negada na origem, suspensiva da exigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos tributários estaduais, objeto de parcelamentos
perante o Fisco paulista inclusive, tornando sem efeito os
procedimentos de exclusão de parcelamentos por 90 dias
ou, subsidiariamente, aplicando ao caso concreto a
mesma regulamentação prevista pela legislação federal,
nos termos dos arts. 96 e 108, incisos I e IV do Código
tributário nacional.
2.
Indeferiu-se
a
postulada
tutela
recursória
inaugural, considerando-se a reiteração com que as
liminares se têm, em âmbito administrativo, suspendido
no STF, e de par com isso, por força de que a essa
mesma linha pareça inclinar-se a maioria desta 11a
Câmara de Direito Público (e-págs. 27-8).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 31-51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
falta de interesse de agir no feito (e-pág. 56).
É o relatório do necessário, conclusos os autos em
10 de julho de 2020 (e-pág. 57).
VOTO:
3.
O escopo do presente agravo é, em resumo, o de
tutoria liminar para suspender a exigibilidade de débitos
tributários estaduais que se venceram desde 24 de março
passado e ainda que suscetíveis de vencerem-se durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o estado de calamidade pública reportada à Covid-19, no
pleito incluindo-se os débitos que já são objeto de acordo
de parcelamento com o Fisco do Estado de São Paulo.
4.
A situações que se mostram excepcionais, remédios também excepcionais, assim os exige a circunspecção.
5.
Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de
São Paulo, de medidas de política sanitária que influem
nas atividades das empresas privadas, não é possível,
sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e
o de prejuízo de seus empregados.
Já isto pareceria, numa primeira aproximação do
tema, justificar, materialmente e no espectro de uma
tutoria
acautelatória,
o
diferimento
na
recolha
dos
tributos, adotando-se um critério isonômico que salta à
vista, qual o de que deva o credor, ele também, contribuir
para o equilíbrio ou igualdade exigível em toda relação
de justiça, mormente quando o credor é quem impõe o
óbice à atuação correntia do devedor.
6.
Não custa dizer, numa perspectiva formal, que a
medida de quarentena adotada, no Estado de São Paulo,
imperou-se
por
meio de simples decretos (64.879,
64.880, 64.881, todos de 2020), não se apropositando ao
que dispõe estritamente o inciso II do art. 2o da Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no que concerne à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definição
da
chamada
quarentena:
“restrição
de
atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes,
ou
de
bagagens,
contêineres,
animais,
meios
de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus” (o destaque gráfico não é do
original).
Parece que esses vários decretos têm natureza
regulamentar, nisto, contudo, excedendo a Lei federal
13.979, de 2020 a cuja regulamentação se dirigiriam; e
que seja esse o objetivo dos decretos, a regulamentação
da lei, parece, prima facie, extrair-se de seus
correspondentes consideranda sequer mencionarem a
Constituição federal, mas, isto sim e sempre, a Lei
nacional 13.979/2020. Calha que o evidente conflito entre
esses atos normativos importa em crise de legalidade,
prevalecendo, pois, o de cariz superior, qual seja, a lei.
Fossem tidos, porém, por autônomos, colidentes
com essa mesma Lei 13.979, enfrentariam os decretos a
impossibilidade mesma de sua existência com o status de
ato normativo independente, porquanto, desde a vigência
da Constituição brasileira de 1988 não se viabiliza a
edição de decretos autônomos do poder executivo,
ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 84 do
mesmo
Código
político,
que
assina,
a
propósito,
competência privativa do Presidente da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Averbe-se que, além de não se tratar aqui de
possível eiva de inconstitucionalidade, tampouco se está
a afirmar (por não se pôr neste quadro em discussão) que
os estados não tenham competência legislativa para
tratar do tema em foco. Mas, se não o fazem por meio de
lei, devem, acomodar-se ao disposto na Lei 13.979, o que
não condiz com a imposição, por decreto genérico, de
uma quarentena sem referência, nullo modo, a um quadro
de singular suspeita de contaminação.
7.
Há algo, contudo, de resto, que parece deva
prudentemente examinar-se, abstraindo-se da conduta do
credor.
Além da função de solidariedade para concorrer
em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio
da capacidade contributiva, no que diz respeito às
exigências
tributárias,
possui
ainda
uma
função
garantística, que considera a medida e os limites da
possibilidade
da
contribuição.
A
estimativa
dessa
capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange
não somente uma esfera abstrata e geral
própria da
prudência legislativa , mas também a de sua efetividade
concreta e singular, ou seja, a capacidade como
fenômeno atualizado e pontual, e não como simples
previsão normativa.
Isso leva à necessidade de considerar o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do rendimento disponível como fator dos limites materiais
de tributação não somente no âmbito estritamente
normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência
tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo
da existência singular (para o quadro dos autos, incluso
um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta
expressão
emblemática
de
Casalta
Nabais,
primum
vivere, deinde tributum solvere.
Ora bem, a pandemia da Covid-19 constitui, de
modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no
todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento
que pode ter gerado, à margem da vontade da credora
(Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora
agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação
das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer
que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que
não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda
credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato
sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da
própria natureza, não podem inculpar-se.
Claro é que, nos limites de uma aferição incidental
e sumária, não se possa asseverar que a agravante
esteja impossibilitada da observância regular de suas
obrigações tributárias, mas isso deve ser objeto de
avaliação integral de mérito e, para logo, o periculum in
mora (o que já se destacou acima) beneficia a concessão
liminar provisória da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se que não se trata de relacionar de
modo temporalmente simétrico os débitos de Icms e as
atividades a que correspondem, mas, sim, de considerar
a perda de receita na caracterização do mínimo
existencial e da adequada capacidade contributiva que se
salvaguardam nas imposições tributárias.
Basta a assegurar a eficácia final do writ a
suspensão liminar da exigibilidade dos tributos, deixando-
se para o exame oportuno a assinação da data e do modo
de seu adimplemento.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao agravo
manejado
por
Plascar
Indústria
de
Componentes
Plásticos Ltda., a fim de suspender o pagamento dos
débitos tributários de Icms que tenham vencimento
durante o estado de calamidade decretado no território
bandeirante inclusos os que já foram objeto de acordo
de parcelamento, que venceram em março passado e se
vencerem durante o estado de calamidade decretado no
território
bandeirante
São
Paulo
(autos
de
origem
1008093-80.2020
da
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca de Jundiaí).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de recursos.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -Relator
(mediante assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.247/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2147704-85.2020.8.26.0000
Agravante: Plascar Industria de Componentes Plasticos LTDA.
Agravado: Chefe do Posto Fiscal de Jundiaí/SP e outro.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. RICARDO DIP, a meu
ver outra solução haveria de ser dada ao recurso.
No caso em análise, vislumbra-se que não estão
preenchidos os requisitos da tutela de urgência pleiteada.
Primeiro, registra-se que não se olvida a notória
situação vivenciada globalmente, em razão da pandemia de
COVID-19, e suas consequências. Tampouco se desconsidera o
impacto sobre setores da economia brasileira.
Contudo, não há nos autos elementos suficientes
para deferimento da medida pleiteada no sentido de suspender o
pagamento regular de tributo, objeto de acordo de parcelamento.
Isso porque, trata-se de pedido de verdadeira moratória (art. 151, I,
CTN), a qual exige previsão em lei especifica, tal como exige o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
152, Parágrafo único do CTN:
“Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de
competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.”
Percebe-se que a moratória individual somente
pode ser concedida pela autoridade administrativa, precedida por
autorização legal, o que não é o caso.
Outrossim, a alegação da impetrante com
fundamento no CONFAZ - ICMS n. 169/17 e 181/2017 não socorre
sua pretensão, vez que não contempla as peculiaridades do atual
cenário econômico mundial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, em Incidente de Suspensão de
Liminar e Segurança (processo no 2066138-17.2020.8.26.0000)
proposto pela Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de
suspender decisões concessivas de liminares em Mandados de
Segurança para a mesma finalidade aqui colimada, ou seja, para
suspender a exigibilidade do ICMS durante a pandemia ocasionada
pelo COVID-19, a E. Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo determinou a suspensão das liminares, sob os fundamentos a
seguir reproduzidos:
“(...)
II.
Está suficientemente configurado o
risco de lesão à ordem pública, assim entendida como
ordem administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e ao devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-
AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-
AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos
Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da
Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário
Nacional,
correspondente
que
é
à
suspensão
ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei. É o
que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
(...)
De igual modo, o parcelamento depende de lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser concedido, uma vez que se trata de recebimento de
crédito em momento posterior ao vencimento e deve
respeito ao princípio da indisponibilidade.
III.
Forçoso reconhecer que as decisões
liminares
proferidas
nos
mandados
de
segurança
especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade
em
tema
de
competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício
das funções típicas da Administração pelas autoridades
legalmente constituídas, comprometendo a condução
coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação
com
o
atual
cenário
mundial,
as
decisões
desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução
das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19. Também deixaram de considerar que, com
relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento
da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo
de vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o
fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da
atividade econômica do contribuinte: a redução da
atividade econômica resulta em corresponde redução do
valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a
situação: o substituto está obrigado a recolher o tributo
devido pelos substituídos e incluir o respectivo valor no
preço do produto. Nesse sentido, o substituto atua como
depositário de valor pertencente ao Estado e deixar de
cumprir a obrigação tributária principal equivale a
apropriação de valores pagos por terceiros - os
integrantes da cadeia comercial em detrimento de seu
efetivo destinatário, o Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações
subsequentes, o empresário atribui destinação individual
ao montante que, por lei, deve beneficiar a população em
geral, por intermédio da Administração Pública, de forma
igualitária e em observância da equitativa distribuição
dos custos e dos ônus da atividade comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É
importante
dizer:
não
foram
poucas
as
providências adotadas pelo Governo do Estado de São
Paulo para mitigação de danos provocados pela
pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o
contágio, a preservação da vida e da economia,
ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares
deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados hora
a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam
redução drástica na arrecadação do Estado, têm o
potencial de promover a desorganização administrativa,
obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV.
A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao
combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do
erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem
as melhores condições e os melhores critérios para
deliberar acerca do tema, de forma coerente com a
capacidade contributiva de cada empresa segundo seu
âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado
de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo,
que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos
aflige e de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da
alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas
na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de
promover a desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que
buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação
do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento
atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo
Poder
Executivo,
é
imprescindível.
Somente
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização harmônica e coerente ensejará a adoção das
medidas necessárias e abrangentes.
V.
Daí
a
imperiosa
suspensão
das
decisões liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os
r. Juízos a quo, o Estado de São Paulo e aos impetrantes.”
(Suspensão de Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000, Rel.
Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO,
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Decisão
Monocrática de 08 de abril de 2020).
Sendo assim, ao meu ver, era mesmo o caso de
indeferimento do pedido formulado da parte agravante.
Em hipóteses semelhantes, este é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Impetração objetivando a prorrogação do vencimento do
ICMS em razão da crise econômica causada pelas
medidas de enfrentamento ao COVID-19. Liminar
indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito que
deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de
segurança. Ilegalidade não comprovada. Presunção de
legitimidade do ato administrativo não elidida. Situação
que reclama medida de política legislativa ou do próprio
Executivo. Possibilidade de risco de dano reverso
decorrente da redução da receita do Estado, em prejuízo à
manutenção da ordem, saúde e segurança pública. Agravo
não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2073931-07.2020.8.26.0000, rel.
Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito
Público, j. em 27/04/2020);
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante,
não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a
exigibilidade da obrigação de recolhimento do ICMS por
parte da impetrante, bem como de obrigações acessórias
correlatas,
durante
a
pandemia
ocasionada
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COVID-19. Inviabilidade. Hipótese em que não se
justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade
do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem
pública, à economia e à segurança pública, além de
importar em incursão do Judiciário em seara afeta a
outros Poderes de Estado. Tudo de molde a concluir ser
caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso
improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2070690-25.2020.8.26.0000, rel.
Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. em
20/04/2020)
Isto posto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso para manter a r. decisão agravada, nos termos retro
especificados.
José Jarbas de Aguiar Gomes
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
11FF5E63
10
16
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
1234E541
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2147704-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.